Tribunal: STJ
Processo: 0717249-14.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835825 - DF (2025/0009355-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ITALO BRUNO VASCONCELOS DE ALENCAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47923873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 500498da-39a3-4055-97d1-31a72199416f

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 500498da-39a3-4055-97d1-31a72199416f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835825 - DF (2025/0009355-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ITALO BRUNO VASCONCELOS DE ALENCAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ITALO BRUNO
VASCONCELOS DE ALENCAR contra decisão monocrática da Presidência desta
Corte (e-STJ fls. 690-691) que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
Documento eletrônico VDA47924182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:45
Código de Controle do Documento: 3b773f4c-34b9-4465-a38f-03308ddd4b0d

em face de acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS, assim ementado:
"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITAS. SOBRINHO QUE
CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO DA
PORTARIA N. 8/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF 1.
Mantém-se a decisão do Juízo da Execução Penal que indefere a visita a
preso por sobrinho que cumpre pena em regime aberto, considerando a
vedação expressa do art. 6o da Portaria n. 8/2016 da VEP/DF, cuja disciplina
há de preponderar na espécie, em cotejo com o direito de visitas
reconhecido à pessoa reclusa. 2. Recurso conhecido e não provido."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 698-700).
O Ministério Público Federal opinou
(e-
"pelo não conhecimento do Agravo"
STJ fls. 713-715).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ. Com efeito, “para
impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a mera alegação. Incumbe ao
agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar que outro é o
(AgRg no AREsp n. 2.260.505
entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/5/2023
).
2/6/2023
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Documento eletrônico VDA47924182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:45
Código de Controle do Documento: 3b773f4c-34b9-4465-a38f-03308ddd4b0d

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:45
Código de Controle do Documento: 3b773f4c-34b9-4465-a38f-03308ddd4b0d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0009355-0
AREsp 2.835.825 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040298620178070015 07172491420248070000 40298620178070015
7172491420248070000
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITALO BRUNO VASCONCELOS DE ALENCAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ITALO BRUNO VASCONCELOS DE ALENCAR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605155548881902<41@
2025/0009355-0 - AREsp 2835825 Petição : 2025/0012943-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:09:20
Código de Controle do Documento: 2E4C6D4B-8E33-4E7F-BCF0-BC187B11338A